Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710703-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN AGRAVADO: ROGER ROCHA MOREIRA, USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL @CANDO1561938 NO X, USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL @_OLLLLLLLLLLLLLL NO TIKTOK D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Liberdade de Expressão – Ofensa à Honra – Probabilidade de Direito – Perigo de Dano – Ausente –Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a remoção dos sítios eletrônicos indicados, publicados na plataforma X e Tiktok, entendendo que houve excesso da liberdade de expressão com ofensa à sua honra. Defende “que a permanência de informações falsas ou difamatórias na internet amplia e perpetua o prejuízo de maneia lógica e inquestionável, configurando grave lesão contínua ao direito de personalidade da agravante.” A Decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada fundamentando nos seguintes termos: "A autora requer, em tutela de urgência, que seja determinado às plataformas X e TikTok a retirada de vídeo que a associa aos atos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023, por reputá-los 'ofensivo, mentiroso e acintoso com a honra subjetiva e objetiva da autora'. Ocorre que, conforme admitido na própria petição inicial, a parte autora tem ciência de tais imputações há muito tempo (ao menos desde abril de 2023, quando se pronunciou a respeito). Assim, forçoso reconhecer que não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era, a ponto de impedir que se conceda aos réus o prazo de 15 dias para que exerçam o contraditório e a ampla defesa, em especial quando considerado que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de a discussão de conteúdo em rede social deve ser apreciado após o devido processo legal, salvo situações excepcionais. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de sua reapreciação após o oferecimento de contestação. Sobre a contemporaneidade do pedido liminar com a publicação impugnada, a agravante alega que não possuía conhecimento das postagens, as quais foram publicadas somente em 2024. Afirma que o pronunciamento em abril de 2023 diz respeito a outras publicações anteriores que se assemelhavam à presente. Pois bem. De fato, as postagens foram realizadas posteriormente a declaração apresentada pela agravante, a qual ocorreu em abril de 2023, enquanto as publicações são datadas de 08/12/2024. Apesar disso, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano apto a deferir a medida neste momento processual. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5o, que “é livre a manifestação do pensamento”, conforme consta do inciso IV, ao mesmo tempo em que dispõe serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Já a Lei no 12.965/2014, a qual estabelece o Marco Civil da Internet, com os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, dispõe, em seu artigo 3°, como princípio, a “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”, mas, no artigo 7°, prevê a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Há, portanto, uma contraposição de princípios aplicáveis ao caso: de um lado a liberdade de expressão e de outro a inviolabilidade da intimidade e da honra. Os princípios que regem o ordenamento jurídico não são absolutos, razão pela qual deve ser realizado um juízo de ponderação quando da análise do caso concreto. A controvérsia deve ser solucionada de forma prudente, balizando-se o exercício harmônico dos direitos. No presente caso, não constato, em cognição sumária, a alegada violação à honra da agravante. A comparação realizada na postagem, por si só, não configura ofensa à sua integridade, visto que inexiste imputação direta de atos ilícitos ou imorais à pessoa mencionada. O discurso, embora incisivo, se encontra dentro de um limite aceitável de crítica e da liberdade de manifestação, especialmente no contexto de debate público, que envolve questões de relevante interesse social. É importante destacar que a liberdade de manifestação e do pensamento são garantias constitucionais, possuindo amplo alcance, especialmente quando se trata de figuras públicas. Tais indivíduos, por sua própria condição, estão sujeitos a maior grau de exposição e, consequentemente, a críticas, comparações e até mesmo questionamentos em relação às suas condutas. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que: "a proteção aos direitos da personalidade é assegurada a todos os indivíduos. É certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos representantes do povo, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. A transparência de certas condutas tem especial relevância no regime democrático, porquanto viabiliza o controle e a fiscalização pelo povo. É verdade que se o fato for eminentemente relacionado à vida privada, não guardando qualquer pertinência com o desempenho da atividade pública, estará ausente o interesse público a justificar a sua divulgação pela imprensa" (AgInt no REsp n. 1.912.545/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). No mesmo sentido, a Corte entende: “pessoas públicas, como políticos, celebridades e figuras de destaque, naturalmente se veem no centro das atenções da mídia. Essas personalidades podem ter expectativa reduzida de privacidade em comparação com cidadãos comuns, dada a natureza de suas posições e do interesse público que as envolve. No entanto, tal circunstância não autoriza a desconsideração total de sua intimidade.” (REsp n. 2.066.238/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.) A liberdade de expressão, portanto, é a regra e o controle sobre a manifestação do pensamento é a exceção, descabendo a concessão de tutela inibitória sem a comprovação de fatos graves ou violação grave à honra objetiva. Com isso, além da necessidade de dilação probatória, com a devida observância ao implemento do contraditório, não se observa nas publicações feitas em rede social, ao menos nesta fase inaugural, abuso evidente no exercício da liberdade de expressão, que justifique, em sede liminar, a imediata remoção do conteúdo. A propósito, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE NEGA A TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÇAO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Para que seja reformada a decisão que negou a tutela de urgência, necessário é a demonstração dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, que estipula que será será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a ofensa à imagem da agravante ou aos atributos do direito de personalidade, senão o exercício do direito de expressão. 3. No caso, não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, ainda mais quando são constitucionalmente protegidos a liberdade de expressão e o exercício de atividade de comunicação (art. 5o, inc. IV e IX).4. “A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, "em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado." (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1823678, 0727887-43.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Expeça-se carta de intimação somente em relação ao primeiro agravado, o qual possui dados de identificação. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator